Tribunal: TJDFT
Processo: 0747374-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747374-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: WENDEL DE AZEVEDO IMPETRANTE: ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator